Tribunal: TCU
Processo: 040.781/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por José Ilário Gonçalves Marques contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por José Ilário Gonçalves Marques ao Acórdão 6370/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas do recorrente e imputou-lhe multa ante a execução parcial de convênio que objetivou a ampliação de hospital localizado no município de Quixadá/CE, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao embargante, à Procuradoria da República no Ceará e ao Ministério da Saúde.